Tribunal: TJDFT
Processo: 0712926-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LOCADO. ADMINISTRADORA RESPONSÁVEL PELA VENDA E LOCAÇÃO. DANOS A SEREM REPARADOS NO IMÓVEL. DÉBITOS DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$1.260,08 (mil, duzentos e sessenta reais e oito centavos). Em suas razões, a imobiliária recorrente sustenta que desempenhou adequadamente todas as funções inerentes à intermediação e administração contratual, e que a devolução do imóvel em condições inadequadas representa inadimplemento exclusivo da inquilina. Pede a reforma da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, 79537723. Foram apresentadas contrarrazões, 79537730.
III. Inicialmente, impõe-se o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame. A imobiliária, ao intermediar a locação e a venda do imóvel ao autor, aufere remuneração pelos serviços prestados, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3o do CDC, ao passo que o adquirente do bem figura como consumidor, nos termos do art. 2o e art. 17 do diploma consumerista. Trata-se, portanto, de típica relação de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas, inclusive no tocante à responsabilidade civil.
IV. No mérito, a responsabilidade da imobiliária decorre da falha na prestação do serviço, consubstanciada na inobservância do dever de fiscalização e zelo inerente à atividade de administração do imóvel. Compete à administradora adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais pela inquilina, notadamente quanto à conservação do bem e à quitação dos encargos locatícios, como contas de água e energia elétrica, não podendo se eximir sob o argumento de atuar como mera intermediária.
V. A inquilina, por sua vez, é diretamente responsável pelos danos causados ao imóvel e pelos débitos de consumo, nos termos da legislação civil e das cláusulas contratuais usuais que impõem o dever de restituição do bem no estado em que recebido, ressalvado o desgaste natural, bem como a obrigação de arcar com as despesas decorrentes do uso do imóvel. Restando demonstrado nos autos o inadimplemento dessas obrigações, configura-se o dever de reparação.
VI. Ressalte-se que, à luz do art. 7o, parágrafo único, e do art. 25, §1o, do CDC, a responsabilidade entre os fornecedores que concorrem para o evento danoso é solidária, permitindo ao consumidor exigir a reparação integral de qualquer um dos responsáveis. No caso, tanto a imobiliária, pela deficiência do serviço prestado, quanto a inquilina, pelo descumprimento direto das obrigações contratuais, contribuíram para os prejuízos suportados pelo autor.
VII. Dessa forma, caracterizada a relação de consumo e evidenciada a falha na prestação do serviço aliada ao inadimplemento contratual, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária da imobiliária e da inquilina pela reparação dos danos causados ao imóvel, bem como pelo pagamento dos débitos de água e energia elétrica, assegurado o direito de regresso entre os corresponsáveis, nos termos da legislação aplicável.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
IX. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do ar. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.